Tribunal: STF
Processo: Rcl 53340
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 10.5.2022 por Grayce Kelly Regina Daniel contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP no Processo n. 1501642-70.2020.8.26.0603, proferido em 9.5.2022, pelo qual teria sido indeferido o pedido da defesa da reclamante de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Assevera contrariada a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante alega ter sido decretada a sua prisão preventiva com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado e indeferido o pedido de substituição por prisão domiciliar, em pretensa contrariedade ao decidido no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Enfatiza ser “mãe de 02 filhos, RENAN DANIEL MURARI, HELOA VITÓRIA MURARI, respectivamente com 12 anos, 06 anos de idade”, que o pai da primeira criança estaria preso e o da segunda não teria “interesse na filha”.



    Argumenta que o “art. 318, V, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”. Ressalta ser “primária, denunciada por delito praticado sem emprego de violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, não havendo situação excepcionalíssima”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal;



    b) Ao final, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja concedida a ordem impetrada, confirmando-se a liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, em 9.5.2022, ao indeferir o pedido da defesa da reclamante de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas no Processo n. 1501642-70.2020.8.26.0603, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP assentou:



    “(...) no tocante ao pedido da defesa constituída da acusada GRAYCE KELLY REGINA DANIEL de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, ressalto que a mesma responde a outro processo por fato análogo (fls. 101), além de ter sido presa com expressiva quantidade de entorpecente (2.027 gramas de crack, 96 pinos de cocaína e 10 porções de maconha) e dinheiro (R$21.917,00), motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso. De outro lado, só o fato de a denunciada ter dado a luz a crianças menores de 12 anos, não significa, por si só, que a mesma seja ‘mãe’ nos exatos termos da palavra e das atribuições concernentes à maternidade, e nem que as crianças estejam sendo privadas de cuidados necessários ao seu regular desenvolvimento. Aliás, em se tratando de acusada novamente envolvida em crime (fls. 101), é demonstrativo que a sua presença aos pequenos filhos nem é salutar, objetivamente falando, e demonstra também que a mesma não nutre pela criança as regras básicas de cuidados, de sorte que os argumentos expendidos não alicerçam a pretensão. (…) Em assim sendo, e por estes argumentos, acolho a manifestação ministerial e indefiro a pretensão”.



    Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da prisão cautelar da reclamante por medidas cautelares diversas, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva da reclamante, pois “responde a outro processo por fato análogo”. Ademais, o pedido de substituição da prisão preventiva da reclamante foi indeferido para resguardar os interesses dos filhos menores, pois, “em se tratando de acusada novamente envolvida em crime (...), é demonstrativo que a sua presença aos pequenos filhos nem é salutar”.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora